Tribunal: TJDFT
Processo: 0719835-08.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vistos etc. Diante do derradeiro petitório formulado pela apelante1, via do qual noticiara inconsistência cadastral que está obstando a habilitação e preservação da autora como usuária/parceira em sua plataforma, conforme determinado, diga a autora/apelada, em 5 (cinco) dias, sobre o reportado, fornecendo, se o caso, os elementos necessários à regularização de seu cadastro. Em após, tornem os autos conclusos para ultimação da análise do apelo. I. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 42448758 (fls. 733/734)